Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-89.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-89.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA PATOLOGIA ESPECÍFICA. HIDRADENITE SUPURATIVA ATIVA GRAVE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento gratuito do medicamento Secuquinumabe, prescrito para o tratamento de Hidradenite Supurativa Ativa Grave, sob o fundamento de ausência de avaliação da CONITEC e de estudos científicos robustos que justificassem sua indicação para a doença específica, aplicando-se por analogia os requisitos da tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigatoriedade dos entes federativos em fornecer medicamento incorporado ao SUS, mas não padronizado para a doença específica do paciente, quando demonstrada a ineficácia das terapias convencionais e a imprescindibilidade do fármaco para controle da moléstia, constante de prescrição médica individualizada através de laudo circunstanciado.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF), sendo obrigação solidária dos entes federativos.
4. O medicamento Secuquinumabe possui registro na ANVISA e está incluído na RENAME, embora não especificamente para a doença em questão.
5. Relatório médico pormenorizado atesta a gravidade do quadro clínico e a ineficácia dos tratamentos convencionais ofertados pelo SUS, recomendando a medicação pleiteada como única alternativa viável.
6. A recusa no fornecimento, fundada na ausência de protocolo específico e avaliação pela CONITEC, mostra-se desarrazoada diante da comprovação da necessidade clínica, da ineficácia dos tratamentos convencionais ofertados pelo SUS, da hipossuficiência do autor e da existência de evidência médica suficiente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, ainda que não padronizado para a doença específica do paciente, quando comprovada a ineficácia das terapias convencionais, a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência econômica do autor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8000387-89.2025.8.05.0258
, em que figuram como apelante
ANDRE SANTOS MUNIZ
e como apelados
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA E

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA